Tribunal: TJDFT
Processo: 0741897-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que afastou a prejudicial de prescrição e deu provimento ao recurso inominado da autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial. Em suas razões, alega que houve contradição e omissão no acórdão porquanto inexiste causa suspensiva do prazo prescricional, uma vez que não restou demonstrada a sua ocorrência. A obscuridade/omissão estaria apresente ao não deixar claro o ato que causou a interrupção e que uma declaração emitida após o fim do prazo prescricional não seria apta a produzir o efeito interruptivo. Colaciona jurisprudência. Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução do mérito.
II. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. No caso, não se evidenciam os vícios alegados, sendo as razões apresentadas pelo embargante mero inconformismo com o entendimento exarado pela turma. Destaca-se que o vício a configurar contradição em sede de embargos de declaração é aquele intrínseco, ou seja, contido nas premissas do próprio julgamento, não sendo cabível para validar as teses sustentadas pela parte.
IV. Ademais, o acórdão é claro ao afastar a prejudicial de prescrição. O processo administrativo 00080-00268846/2022-71 é claro em informar que o abono permanência EC 41 e abono permanência décimo terceiro solicitado pela autora foi implantado no pedido de exercício findo do ano de 2016, período de 09/2016 a 12/2016, número 08/2017, códigos 20511 e 20939, respectivamente, nos valores de R$ 4.000,62 e R$ 697,35, totalizando um valor de R$ 4.697,97. Além de esclarecer que até a data do despacho, 29.08.2023, o pedido de pagamento 08/2017 não foi pago e encontrava-se em aberto (ID 56639863 – pág. 2).
V. Dessa forma, houve o pedido administrativo e reconhecimento do direito em 2017 relativo ao exercício do ano de 2016, mas que, apesar de reconhecer o direito, não houve o seu pagamento pela administração pública. Assim, em consonância com o documento de ID 56639856 e o art. 4o do Decreto n. 20.910/32 o qual dispõe que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.” Restou claro que o prazo prescricional permanece suspenso até o adimplemento das verbas de 2016 reconhecidas administrativamente como devidas em 2017 quando não havia decorrido o prazo prescricional.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.